Tribunal: TJSP
Processo: 1005868-17.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Caracterizado o dano moral e cabível a restituição do valor pago – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida à restituição do valor de R$ 5.999,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 – Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados, impõe-se dilação probatória, com a produção de provas pericial

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Caracterizado o dano moral e cabível a restituição do valor pago – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida à restituição do valor de R$ 5.999,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 – Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados, impõe-se dilação probatória, com a produção de provas pericial (engenharia) e testemunhal – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA, COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE ORIGEM)